Tribunal: TJES
Processo: 0000342-08.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000342-08.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
APELADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000342-08.2021.8.08.0024

APELANTE/
APELADA
:
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

APELADO/
APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR – IRREGULARIDADE FORMAL)

Em sede de contrarrazões recursais, o apelado
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
afirma que o recurso ora em apreço não atacou os fundamentos da sentença objurgada, motivo pelo qual a sua irresignação não deve ser conhecida, já que violado o princípio da dialeticidade.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Cito, para demonstrar o aventado, José Roberto dos Santos Bedaque, que assim se manifesta:

“Tudo isso quer dizer que as questões eminentemente processuais devem ser reduzidas ao máximo. Apenas se justifica sua prevalência sobre aquelas relativas ao objeto litigioso do processo quando se tratar de exigência que vise à tutela de princípios maiores, como a ampla defesa, o contraditório etc. Muitos dos princípios processuais, por exemplo, se levados às últimas conseqüências, sem considerar a realidade fática sobre que irão incidir, podem tornar-se verdadeiros óbices aos escopos do processo.” (
Direito e Processo
: influência do direito material sobre o processo. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 58.)

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pela apelante
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da sentença objurgada, uma vez que defendem o equívoco do Juízo
a quo
ao julgar parcialmente procedente o pleito autoral.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000342-08.2021.8.08.0024

APELANTE/
APELADA
:
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

APELADO/
APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuidam-se de dois recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

e MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença acostada às fls. 185/187 e proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, no bojo da
ação
de
claratória cumulada com anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada
ajuizada pela primeira em face do segundo, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de reduzir o valor da multa do processo administrativo de nº 0110-013.066-1, aplicada à parte autora, para fixá-la em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária, com os índices fixados no Tema 810 do STF, após a publicação da sentença.

Em seu recurso acostado às fls. 188/207, a recorrente
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
aduz, em síntese, que: (i) teria ocorrido a prescrição da multa administrativa, a teor do Decreto nº 20.910/32; (ii) que o ato administrativo seria nulo por falta de motivação; (iii) a penalidade aplicada não atendeu os parâmetros previstos em lei; (iv) o valor da multa viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (v) há necessidade de reforma do capítulo da sentença que tratou da sucumbência.

Por seu turno, em suas razões juntadas às fls. 211/220, o
MUNICÍPIO DE VITORIA
sustenta que a multa foi arbitrada de acordo com o Decreto Municipal nº 11.738/2003 tendo sido observado o Princípio da Proporcionalidade e da Razoabilidade.

Afirma, outrossim, que mesmo com a redução da multa a empresa recorrida deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pelas partes litigantes às fls. 222/237 e fls. 240/245, ambas pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

Conforme se denota dos autos,
NARIELYN BOSQUE ELIAS
procurou o PROCON Municipal informando que possuía contrato de prestação de serviço com
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
e formulou uma reclamação nos seguintes termos:

“A consumidora comparece ao Procon Municipal de Vitória na data, posto que possui contrato de prestação de serviço junto a reclamada na data de 11/08/2010.

Ocorre que a consumidora quer cancelar o plano, pois o mesmo não está sendo vantajoso. Todavia, a reclamada requer o pagamento de R$ 720,00 para que o cancelamento seja efetuado antes de 12 meses.

Entramos em contato telefônico com a reclamada e falamos com o atendente Roger, que nos informou que não há como o valor ser retirado.

Diante do exposto, a consumidora requer a abertura do processo administrativo para requerer o cancelamento sem a cobrança de multa rescisória no valor de R$ 720,00”.

Após regular processamento,
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
foi autuada pelo cometimento da infração prevista no artigo 39, V, do Código de Defesa do Consumidor (“
a
rt. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(...)
V
–
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”
), pelos seguintes motivos:

“A reclamada NEXTEL forneceu serviço de telefonia para a reclamante, onde a mesma verificou que o plano não lhe era vantajoso e descumpria o que foi pactuado no ato de adesão. Em decorrência desse fato, solicitou rescisão contratual e recebeu informação da reclamada de que haveria cobrança de multa rescisória.

Destarte, a reclamante solicitou abertura de processo administrativo, requerendo a isenção da multa contratual. (...) Apesar da solicitação da reclamante de cancelamento do contrato de prestação de serviço antes do término de sua vigência, a reclamada não pode cobrar multa rescisória, vez que esta é ilegal (...).

Restou comprovado que a cobrança da multa rescisória efetuada pela reclamada é ilegal. Desta forma, realizou prática abusiva, vez que exigiu do reclamante vantagem manifestamente excessiva, consoante prescreve o artigo 39, V c/c art. 51, § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor. (...)

Isto posto, DETERMINO A NOTIFICAÇÃO DE NEXTEL, acompanhada de cópia da presente decisão, na forma legal, para recolher, à conta do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor o valor da multa arbitrado, correspondente a R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos)”.

Em razão do inadimplemento da requerente, houve a inscrição do débito em dívida ativa, motivo pelo qual foi proposta ação anulatória em face do Município de Vitória, por meio da qual
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
buscou anular a referida cobrança – sob o argumento de não ter cometido infração consumerista – ou, subsidiariamente, minorá-la.

Conforme relatado, foi prolatada sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, apenas para reduzir o montante da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta a apelante
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
que o ato administrativo seria nulo, já que, além da ausência de motivação, ela não teria guardado nenhuma conexão com a hipótese concretamente submetida ao Procon, ignorando, ainda, por completo, os argumentos deduzidos pela empresa.

Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção. Sobre o tema, o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo”.

Verifica-se, portanto, que
o legislador outorgou à autoridade administrativa o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, inexistindo qualquer limitação legal quanto à obrigação da reclamação ser individual ou coletiva
.

Aliás, esse é o
entendimento que predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça
, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.
1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido”.
(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015). grifei.

Em análise da decisão administrativa vislumbro que o fundamento da autuação se deve a suposta realização de prática abusiva (CDC, art. 39, V).

Ocorre, contudo, que diversamente do apurado pelo PROCON, o ato cometido pela requerente de cobrar multa pela rescisão antecipada de contrato de telefonia em que consta cláusula de fidelidade de 01 (um) ano, é considerado legítimo pela jurisprudência pátria. Explico.

Como se verifica às fls. 56/57, o contrato firmado entre a consumidora e a requerente – cujo objeto fora um telefone celular e os serviços de telefonia – previa, expressamente, multa por cancelamento ou migração nos seguintes termos:

“MULTA POR CANCELAMENTO OU MIGRAÇÃO:

Permanência mínima de 12 (doze) meses no Plano de Serviços contratado. Em caso de cancelamento ou migração do Plano de Serviços contratado para o Plano de Serviços Básico, o assinante pagará à Nextel a título de multa a quantia de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), proporcionalmente ao tempo restante para o término do prazo de permanência mínima do Plano de Serviços contratado, para cada Estação Móvel habilitada”.

Trata-se, bem é de ver, de cobrança comum em contratos dessa natureza, por meio dos quais o consumidor obtém um telefone celular por um preço abaixo do seu custo no varejo, mas deve vincular-se à empresa de telefonia por determinado período.

Por outro lado, a consumidora não comprovou qualquer motivo causado pela empresa de telefonia a ensejar a rescisão contratual, tal como a má prestação do serviço, por exemplo.

Em casos tais, a jurisprudência pátria, inclusive este Sodalício, não considera a referida prática como abusiva, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TELEFONIA MÓVEL.
CANCELAMENTO DE PLANO ANTES DO PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO. MULTA RESCISÓRIA. COBRANÇA LÍCITA
. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) II –
A controvérsia em apreço cinge-se à averiguação da ocorrência, ou não, de "quebra de fidelidade contratual" pela recorrente, o que implicaria na validade do contrato de 24/11/2016, ensejando-se, em tese, multa;

e, ainda, da configuração, ou não, de cobrança indevida de multa por parte da apelada, cabendo eventual restituição do valor pago,
e uma suposta reparação imaterial em favor da recorrente pela suspensão das linhas telefônicas. III - Dessarte,
não pairando dúvida acerca da contratação realizada em 24/11/2016, bem como de que as informações constantes da oferta do plano foi clara e assaz quanto às condições da contratação, prestação, alteração, extinção e rescisão, especialmente dos preços e tarifas efetivamente cobrados e período de sua vigência, reputo por certa a cobrança da multa por parte da empresa de telefonia recorrida, tendo agido dentro de seu regular exercício de direito.
lV - A Súmula nº 227 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, já tendo aquela Corte estabelecido que para pessoa jurídica o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial (AgInt no AREsp 1276311/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13-11-2018, DJe 20-11-2018). V - Não logrando a apelante comprovar o descumprimento de seus compromissos pela suspensão das linhas, capaz de atingir danos à sua honra objetiva, não há que se falar em configuração de dano moral. Precedentes. VI - Recurso conhecido e desprovido”.
(TJES; AC 0032780-29.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 28/07/2020; DJES 22/01/2021)

__________________

“DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA MÓVEL. PLANO CORPORATIVO. CDC. Não incidência. Relação jurídica entre fornecedores. Incremento da atividade empresarial da contratante. Ausência da figura do consumidor, destinatário final. Artigo 2º do CDC. Resilição unilateral. Cobrança de faturas posteriores à rescisão. Impossibilidade. Inexigibilidade reconhecida.
Multa compensatória pela violação da cláusula de fidelização. Cabimento. Prazo de fidelidade expressamente previsto no contrato, e descumprido pela parte autora. Incidência do princípio do
pacta sunt servanda
. Abusividade. Inocorrência. Exigência que se contrapõe às vantagens oferecidas à contratante, em decorrência da expectativa de permanência mínima. Artigos 57, 58 e 59 da Resolução ANATEL nº 632/2014. Cobrança devida.
Redução equitativa. Artigos 412 e 413 do Código Civil. Descabimento.
Multa calculada de forma proporcional ao período inadimplido. Montante que não excede ao valor. Da obrigação principal, e tampouco se revela excessivo.
Procedência parcial dos pedidos. Sucumbência recíproca. Honorários advocatícios. Arbitramento com base no proveito econômico obtido. Possibilidade. Artigos 85, §2º, e 86,
caput
, ambos do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recursos providos em parte.”
(TJSP; AC 1046103-47.2020.8.26.0002; Ac. 15255850; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio; Julg. 06/12/2021; DJESP 16/12/2021; Pág. 2345)

_______________________

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇOS DE TELEFONIA.
Multa por quebra de fidelidade contratual. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Pretensa reforma da sentença. Alegada cobrança de multa rescisória regularmente. Subsistência. Quebra contratual pela consumidora no período de fidelidade do contrato. Art. 57, § 2, da resolução 362/2014, da ANATEL. Ademais, ausência de prova quanto à má prestação do serviço de telefonia a ensejar a culpa da empresa pela motivação antecipada do rompimento negocial
. Ônus que competia a empresa autora (art. 373, I, do CPC). Fato constitutivo do direito da autora não demonstrado. Cobrança devida. Sentença reformada. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso conhecido e provido.”
(TJSC; APL 5004682-08.2019.8.24.0064; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Rubens Schulz; Julg. 31/01/2022)

Sendo assim, entendo que não se cogita de qualquer violação ao direito do consumidor se a conduta praticada pela apelante encontra-se prevista em consonâncias com as normas que regem a matéria, não devendo, portanto, subsistir, com efeito, a sanção pecuniária aplicada pelo órgão.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
, porquanto preenchidos os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para julgar procedente o pedido inicial e anular o ato administrativo que aplicou a multa nos autos do processo administrativo nº 0110-013.066-1, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Por outro lado, diante do resultado ora proposto,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Por consequência, redimensiono os ônus sucumbenciais, de modo a condenar o Município de Vitória ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– REJEITADA –
MÉRITO -
AÇÃO
DECLARATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA
- ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – INOCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO – ANULADA –
SENTENÇA
REFORMADA –
RECURSO DA AUTORA PROVIDO – APELO DO RÉU PREJUDICADO.

1. Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco da Magistrada de primeiro grau ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral. Preliminar rejeitada.

2. Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção. Verifica-se, portanto, que o legislador outorgou à autoridade administrativa o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, inexistindo qualquer limitação legal quanto à obrigação da reclamação ser individual ou coletiva.

3. Aliás, esse é o entendimento que predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores.

4. Em análise da decisão administrativa vislumbro que o fundamento da autuação se deve a suposta realização de prática abusiva (CDC, art. 39, V).

5. Ocorre, contudo, que diversamente do apurado pelo PROCON, o ato cometido pela requerente de cobrar multa pela rescisão antecipada de contrato de telefonia em que consta cláusula de fidelidade de 01 (um) ano, é considerado legítimo pela jurisprudência pátria.

6. Sendo assim, entendo que não se cogita de qualquer violação ao direito do consumidor se a conduta praticada pela apelante encontra-se prevista em consonâncias com as normas que regem a matéria, não devendo, portanto, subsistir, com efeito, a sanção pecuniária aplicada pelo órgão.

7. Recurso da autora provido. Sentença reformada. Apelo do réu prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, e, por outro lado, julgar prejudicado o apelo manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, nos termos do voto do relator.